Tribunal: STF
Processo: ARE 1567011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DO RECLAMANTE. MATÉRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1 - De plano, consigne-se que o Tribunal Pleno do TST, nos autos Arglnc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, o qual preconiza que “É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”, razão pela qual é impositivo considerar cabível a interposição do presente agravo. 2 - Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, não foi reconhecida a transcendência da matéria do recurso de revista e, como consequência, negou-se provimento ao agravo de instrumento. 3 - O agravante sustenta que a matéria possui transcendência. Alega que o Regional, embora tenha sido provocado mediante a oposição de embargos de declaração, manteve-se silente acerca de questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, tais como o fato de que “se a motivação das demissões decorria da possibilidade de perda de concessão, ao passo que a CEEE-GT jamais correu esse risco e nem mesmo influencia nos índices econômicos da CEEE-D, então é evidente que o ato adotado não buscava preservar a CEEE-D, mas sim “se livrar dos empregados mais velhos". 4 - Inexistem reparos a serem feitos na decisão monocrática, que, após a apreciação de todos os indicadores estabelecidos no art. 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista denegado. 5 - Com efeito, do acórdão do TRT extraiu-se a delimitação clara e fundamentada de que a ré comprovadamente passa por grave crise financeira e econômica, o que ensejou a dispensa de alguns empregados. Vejamos: "No caso, o reclamante, na petição inicial (Id. b8978d5) alega em síntese que, em 28.03.2016, foi despedido, sem justa causa, em razão de demissão coletiva praticada pela empregadora, pela adoção, como critério determinante de dispensa do empregado, o fato deste estar apto a se aposentar pela Previdência Social em "(...) indisfarçável discriminação pela idade”, afrontando o que preceituam os artigos 3º 111, 5º XLI, e 7º III, da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 9.029/95 e artigos 2º e 100, II, da Lei nº 10.741/03. No entanto, observo que a própria parte autora, na documentação acostada com a petição inicial, apresenta notícias veiculadas pelos meios de comunicação e informativos internos, que dão conta da grave crise financeira e econômica enfrentada pelo Grupo CEEE e, mais especificamente, pela reclamada (CEEE—D), consignando, por exemplo, que "De 2010 a 2014 os prejuízos acumulados nos balanços alcançam R$ 1,39 bilhão”, bem como que, em meados de 2015, a empresa já admitia "um passivo a descoberto de R$ 10,2 milhões", o que significa que "passou a ter um património líquido negativo" onde " as dívidas são superiores aos ativos em caixa, bens e o valor da concessão”, correndo o risco de "não poder mais operar", na medida em que "já acumulou tanto prejuízo que consumiu todo o capital", conforme afirmou, à época, auditor integrante do Conselho Regional de Contabilidade (ld. b3803e2 — pág. 2). As demonstrações financeiras juntadas pela reclamada corroboram as informações apontando Resultado Líquido do Exercício negativo e Passivo a Descoberto (Ids. a4a9ba1 — 36c2003). Ademais, é de conhecimento público as sérias dificuldades financeiras enfrentadas pela reclamada (art. 374, I, do CPC) que, inclusive, corre risco de privatização”; “Nesse contexto, é evidente que a adoção de medidas que busquem alcançar o equilíbrio econômico—financeiro da empresa é tarefa que se impõe, sendo a adequação ou mesmo redução do seu quadro de pessoal uma das alternativas à gestão. Assim, considero que, diante da situação posta, a dispensa de alguns empregados que se encontram aposentados pelo INSS ou em condições para tanto, participantes de planos da Fundação ELETROCEEE, é justificável, atendendo ao critério da motivação dos atos administrativos, tendo em vista que busca a preservação das atividades empresa, bem como, por consequência, dos empregos dos demais trabalhadores, sendo razoável o critério adotado, diante do menor impacto social da medida, pois o empregado despedido não se encontra desamparado em face da garantia de remuneração em condições semelhantes à de como se em atividade estivesse. Ressalto, por oportuno, que o reclamante, no caso, não demonstra, de forma específica, eventual prejuízo financeiro que tenha sofrido com a sua dispensa, tampouco nega que tenha se aposentado pelo INSS com complementação paga pela Fundação ELETROCEEE (Petição inicial — Id. b8978d5 e Manifestação sobre a defesa e documentos — Id. 99f96e2), sendo suas alegações um tanto quanto genéricas”; “Por outro lado, entendo que, ainda que se possa questionar a necessidade das dispensas, não está caracterizado, no caso, a prática de ato discriminatório em razão da idade do autor, em ofensa ao disposto no artigo l^ da Lei nº 9.029/95, na medida em que o critério adotado para foi o de trabalhador estar aposentado ou em condições de se aposentar, comprovando a reclamada que empregados da mesma faixa etária (60 anos ou mais) que não preencheram tais requisitos, ainda se encontram em atividade na empresa (Ids. bb54147 — e9800ad). Nesse mesmo sentido já se manifestou este Colegiado, em situações análogas, com a mesma reclamada, no RO nº 002IS0S—40.2016.5.04.0102, julgado em 04.05.2018, de relatoria do Exmo. Desembargador Marcos Fagundes Salomão e no RO nº 0021064—63.2016.5.04.0812, julgado em 04.05.2018, da lavra deste Relator”; "dou provimento ao recurso ordinário da reclamada para afastar a declaração de nulidade da dispensa do reclamante, absolvendo—a das condenações impostas na origem (pagamento das parcelas salariais e demais vantagens do cargo que ocupava até a efetiva reintegração ao emprego, indenização por danos morais e honorários de assistência judiciária). Em face do decidido fica prejudicada a análise do recurso ordinário do reclamante que buscava o pagamento de indenização equivalente ao dobro do período de afastamento, na forma do artigo 4º II da Lei nº 9.029/95, em substituição ao comando de reintegração ao emprego, o afastamento da autorização de abatimento dos valores pagos na rescisão contratual, a majoração da indenização por danos morais, a expedição de ofícios ao MPT e MPE e a majoração dos honorários advocatícios”. Assim, verifica-se que o TRT entregou a prestação jurisdicional postulada pela parte, manifestando-se sobre as questões decisivas para o desfecho da lide (arts. 93, IX, da CF, 832 da CLT e 489 do CPC). Vale ressaltar, por fim, que o mero inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia não implica em sonegação da tutela jurisdicional. 6 - Nesse passo, como bem assinalado na decisão monocrática: não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; não há transcendência social quando não é possível discutir, em recurso de reclamante, a postulação de direito social constitucionalmente assegurado, na medida em que não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior; não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior; e não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). 7 - Agravo a que se nega provimento.



    MATÉRIA DO RECURSO DE REVISTA. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA EM RAZÃO DA IDADE. 1 - Na decisão monocrática não foi reconhecida a transcendência, negando-se seguimento ao recurso de revista. 2 - Ocorre que, em reflexão mais detida, revela-se salutar um exame mais pormenorizado a respeito da matéria. 3 - Agravo a que se dá provimento para prosseguir no exame do recurso de revista.



    II - RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. DESPEDIDA DISCRIMINATÓRIA. CRITÉRIO DE IDADE. CEEE-D. 1 - Há transcendência política quando se constata em exame preliminar o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência majoritária, predominante ou prevalecente no TST. 2 - Extrai-se do acórdão recorrido que a ré, diante de grave crise financeira e econômica, adotou como critério para a dispensa a aptidão do reclamante para se aposentar. 3 - A jurisprudência desta Corte Superior, por sua vez, posiciona-se no sentido que é discriminatória a conduta do empregador que se vale da condição de aposentado ou de elegibilidade à aposentadoria do empregado como critério para a dispensa, pela inadmissível vinculação da dispensa ao critério de tempo de serviço e idade, o que torna nula tal dispensa. Julgados. 4 - Recurso de revista a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 7º, incisos XXX e XXXIV; e 170, caput, incisos VIII e XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente